Tribunal: TJDFT
Processo: 0707205-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. RECUSA FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. CABIMENTO. NATUREZA DECLARATÓRIA.
1. Na ação de exibição de documentos, incidental ou por meio de ação probatória autônoma, o autor deve descrever o documento pleiteado da forma mais completa possível, comprovar a existência e a posse do documento pela parte contrária, bem como apresentar a finalidade da prova (CPC, art. 397). Precedente.
2. O juiz pode afastar a obrigação de exibição do documento desde que a parte contrária apresente recusa fundamentada (CPC, art. 404, I a VI).
3. Preenchidos os requisitos para a exibição de documentos e não apresentada recusa justificada, o pleito deve ser deferido.
4. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC/2015, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Nas ações de natureza declaratória, processadas e julgadas em menos de três (3) meses, sem complexidade jurídica, os honorários devem ser fixados com parcimônia e proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e não provido.